Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL SUB JUDICE. CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NO ATO DA COMPRA. OMISSÃO DOLOSA. ARTIGO 6o, INCISO III DO CDC. ARTIGO 46 DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AOS PROMITENTES COMPRADORES. SUMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Histórico: Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de fração de unidade imobiliária integrante de Resort que se encontra sub judice em ação popular que versa sobre a prática de possível crime ambiental.
1. Apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de fração de imóvel que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para: a) declarar a rescisão contratual; b) condenar a ré a restituir o valor total de R$ 11.971,17 com correção monetária e juros de mora de 1% a contar da citação. 1.1. No apelo, o réu requer a reforma da sentença para declarar: a) inexistência de inadimplente por parte da apelante; b) a validade da retenção de comissão de corretagem; c) a validade da retenção de 20% sobre as parcelas contratuais a título de cláusula penal; d) incidência dos juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
2. Impende registrar que a relação descrita nos autos se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto nos artigos 2o e 3o, caput, da Lei 8.078/1990.
3. Da responsabilidade civil do réu. 3.1. o art. 6o, inciso III da Lei 8078/90 dispõe que: “Art. 6o (...) III - É direito básico do consumidor, dentre outros, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, qualidade e preço, bem sobre os riscos que apresentem” 3.2.Ademais, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 3.3. Restou incontroverso nos autos que os requeridos não noticiaram os apelados acerca das ações judiciais que embargaram o empreendimento objeto destes autos no momento da compra do imóvel. A omissão restou demonstrada. 3.4. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor receber informação adequada e clara sobre o produto que está adquirindo, notadamente em se tratando de terreno localizado em condomínio horizontal e localizado em área de interesse ambiental. (...) (07125537320178070001, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020.) 3.5. Assim, a ausência de informação adequada e clara sobre o produto ou serviço que está sendo contratado é suficiente para o acolhimento da pretensão dos autores.
4. Da comissão de corretagem. 4.1. No caso, restou comprovada a responsabilidade do apelante no cumprimento do dever de informação acerca das ações que embargam o imóvel adquirido pelos autores no ato da assinatura contrato, caracterizando-se a inadimplência e tornando viável a rescisão, conforme prevê o art. 475, do CC: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 4.2. Dentro deste contexto, decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da apelante, não se justifica nenhum tipo de abatimento. 4.3. Isso porque, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, razão pela qual os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos e o objeto da venda deve retornar ao vendedor, com o fito de não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 4.4. Pelo mesmo motivo, conforme enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras/sinal ou de percentual sobre os valores já despendidos.
5. Da retenção de 20% dos valores pagos. 5.1. A culpa pela ausência das informações acerca do empreendimento objeto dos autos aos apelados configurou a responsabilidade do réu, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o que justifica a resolução do contrato por culpa deste, com a devolução de todos os valores pagos pelos autores, sem qualquer retenção. 5.2. Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
6. Do termo inicial dos juros de mora. 6.1. Quanto ao tema, ressalte-se que nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento da obrigação de indenizar em razão da mora no cumprimento da avença, tampouco o valor devido a título de dano material, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora. 6.2. Jurisprudência: “(...) 5. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). (...)” (00363132920168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, DJE: 3/12/2020.).
7. Apelo desprovido.